Tribunal: TJDFT
Processo: 0743694-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As supostas omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a questão da proporcionalidade das jornadas de trabalho na área do serviço de saúde público de saúde foi adequadamente abordada, tanto na sentença e respectiva sentença de embargos de declaração, quanto no acórdão que não deu provimento ao recurso interposto.
3. A ausência de específica disposição no acórdão sobre a pretensão da parte recorrente de cassar a sentença foi suplementada logicamente pelo improvimento do recurso, ao confirmar a sentença, que abordou ampla e corretamente a questão – a propósito, a própria Turma considerou toda a matéria constante dos autos, nos termos do art. 1.013 do CPC.
4. Como dito, as omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque os dispositivos legais indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos. A diferença reside no fato que a parte embargante não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Em complementação ressalta-se que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outro entendimento sobre a interpretação da legislação discutida nos autos.
6. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.